Tribunal: TJSP
Processo: 1117210-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Citação da executada não realizada - Inércia da exequente – Hipótese em que a exequente deixou de regularizar a carta precatória para citação da devedora, apesar da determinação judicial – Citação que consubstancia pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Desnecessidade de intimação pessoal da exequente – Aplicação do art. 485, IV,

Ementa:
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Citação da executada não realizada - Inércia da exequente – Hipótese em que a exequente deixou de regularizar a carta precatória para citação da devedora, apesar da determinação judicial – Citação que consubstancia pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Desnecessidade de intimação pessoal da exequente – Aplicação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.